Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706430-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARLI SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882 DO STJ. TEMA 492 DO STF. INAPLICABILIDADE. ÁREA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. As teses fixadas no julgamento do Recurso Especial no 1.439.163/SP (Tema 882) e do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares inseridos em área particular. Os proprietários possuem a obrigação de contribuir com as despesas condominiais, independentemente do vínculo associativo, haja vista a vedação ao enriquecimento ilícito. E, na hipótese dos autos, ainda que se entendesse pela incidência dos temas 492 do STF e 882 do STJ, existem elementos suficientes para demonstrar a vontade associativa da parte ré, impondo-se o reconhecimento da obrigação dela ao pagamento das despesas condominiais cobradas. A recorrente alega violação aos artigos 337, inciso IX e 369, ambos do CPC, sustentando a ilegitimidade ativa da recorrida, uma vez que pretende efetuar cobrança de taxas condominiais de área sub judice, sem decisão transitada em julgado, da qual se discute justamente a propriedade. Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 337, inciso IX e 369, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não há nos autos prova de que o lote objeto da cobrança está inserido na área discutida judicialmente em ação de usucapião. Com efeito, a petição inicial indica o endereço da rua 09, lote 34 para a cobrança, enquanto os documentos carreados aos autos pela ré informam que os imóveis objeto da usucapião estão localizados em parte da rua 8, parte da rua 9, rua D e parte da rua E (ID 37191846), não havendo nenhuma indicação de que o lote 34 está inserido na parte da rua 09 discutida na ação de usucapião. Ainda que assim não fosse, a limitação à modificação da situação de fato na área objeto do litígio aparentemente se deve à observância de determinação judicial e não de opção do próprio condomínio autor. Assim, se a ré não concorda com a proibição judicial imposta ao seu imóvel, deve-se insurgir pelas vias próprias, sendo descabida a pretensão de imputar ao autor a responsabilidade por tal situação. Não bastasse, na eventualidade de ser verdadeira a alegação de que o condomínio autor não pode realizar benfeitorias na rua da ré, tal fato não a desobriga da responsabilidade de participar dos custos para a manutenção do condomínio, uma vez que serviços como iluminação, portarias, seguranças, limpeza, etc, independem da possibilidade de se erigir obras no local. E mesmo que as taxas extras instituídas fossem para providenciar obras proibidas na rua da ré, não significa que ela não seja beneficiada por essas edificações erigidas no restante do condomínio que, no mínimo, devem valorizar o seu próprio patrimônio. Ademais, a eventual atuação deficiente do autor não restou demonstrado pela ré, de forma que não se revela suficiente a desconstituir a obrigação de adimplir os débitos condominiais objeto de cobrança. E a ré, assim como os demais moradores do condomínio, possui a prerrogativa de exigir a prestação de contas sobre os investimentos e serviços prestados pelo autor. Com efeito, o fato de a ré ser possuidora de um lote no condomínio apelado é suficiente para obrigá-la a arcar com o pagamento das despesas comuns previstas no correspondente estatuto e aprovada em regular assembleia geral, também sob pena de enriquecimento indevido, já que as atividades são desenvolvidas pelo condomínio em benefício dos moradores. Cumpre ressaltar que a taxa de contribuição consiste em uma contraprestação pecuniária dos serviços prestados ou postos à disposição dos moradores de área condominial, criados em proveito do uso e da fruição dos bens, serviços e coisas comuns. Por conseguinte, os serviços e benfeitorias realizados no condomínio devem ser rateados por quem deles se beneficia, ou seja, por todos os possuidores, sob pena de enriquecimento sem causa.” (ID 37645542 - Págs. 13 e 14). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030